Tribunal: TJDFT
Processo: 0713911-22.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO RESISITIDA.
1. É assente que a condenação em honorários pressupõe a existência de resistência da parte contrária, ou seja, é necessária a apresentação de defesa, oportunidade em que o processo assume feição litigiosa e gera sucumbência.
2. Em pese a ausência de menção, a sentença vergastada julgou liminarmente improcedente o pedido exordial com fundamento na norma constante no art. 332, inc. II, do CPC. Isto é, não obstante as manifestações das partes no juízo de origem, houve resolução do mérito sem a citação do réu e sem exercício do contraditório, em virtude de o pedido inicial contrariar acórdão proferido pelo STJ em sede de recursos repetitivos.
3. O julgamento de improcedência liminar do pedido implicará na condenação do autor sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios no caso que o réu, citado para a apresentação de contrarrazões, for obrigado a se defender.
4. Apelação conhecida e não provida.